Tribunal: STF
Processo: Rcl 47226
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Ana Paula Papa Miranda, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0001315-36.2017.5.10.0011.
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria afrontado a autoridade desta Corte, dada a orientação firmada no RE-RG 688.267 (tema 1022), paradigma da repercussão geral.
    Aduz que “conforme a decisão que reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia no RE 688267, que este novo precedente de repercussão geral visa a discussão da necessidade de motivação da dispensa de empregados de empresa pública que atuam em regime de concorrência e têm sua atividade direcionada à obtenção de lucro”. (eDOC 1, p. 12) 
    Reforça que a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI, ora beneficiária, trata-se de empresa pública “[c]riada para o desenvolvimento de atividades de interesse público, esta entidade gere recursos públicos os quais se submetem ao controle finalístico do Poder Executivo Federal por contrato de gestão e à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Portanto, também pela composição orçamentária da ABDI, diferencia-se do Sistema S tradicional, em que são as empresas autônomas e inexiste tal supervisão”. (eDOC 1, p. 13) 
    Diante disso, assevera que a autoridade reclamada, ao negar a transcendência em matéria com repercussão geral reconhecida pelo STF, a negou cumprimento à tese fixada no Tema 1022 da repercussão geral, a justificar a pronta intervenção por meio da reclamação. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, a fim de se determinar o processamento do recurso de revista interposto pela reclamante.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo nos seguintes termos:
    “A parte ora Agravante insiste no processamento do recurso de revista, sob o argumento, em suma, de que o apelo atende integralmente aos pressupostos legais de admissibilidade. 
    Entretanto, como bem decidido em origem, o recurso de revista não alcança conhecimento, não tendo a parte Agravante demonstrado, em seu arrazoado, o desacerto daquela decisão denegatória. 
    Acrescento que não cabe, no presente caso, a suspensão do processo com base no argumento de que se discute matéria afeta ao Tema 1.022 da Tabela de Repercussão Geral do STF (DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO). Isso, porque o Tema 1.022 do STF refere-se às questões que possuam dois pressupostos, simultaneamente: (a) o empregador ser empresa pública ou sociedade de economia mista e (b) o empregado ser admitido por concurso público. No entanto, na hipótese dos autos, não há identidade em nenhum dos dois requisitos, uma vez que a Recorrente, conforme consignado no acórdão regional, constitui-se como ‘pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, tendo sido autorizada e instituída pela Lei n.º 11.080/2004 (...) na forma de Serviço Social Autônomo (...)’ (fl. 11 do documento sequencial eletrônico nº 81 – destaques acrescidos), portanto não se enquadra como empresa pública ou sociedade de economia mista, e, além disso, o Tribunal Regional, soberano na análise das provas, registrou que a Reclamante não foi admitida por meio de concurso público. 
    Desse modo, não há falar em aplicação das decisões exaradas nos autos do processo nº RE-688267-CE/RG, porquanto o caso em exame não se amolda ao referido tema de repercussão geral. 
    Agrego, também, que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que as entidades que compõem os Serviços Sociais Autônomos, por possuírem natureza jurídica de direito privado e não integrarem a Administração direta e indireta, prescindem de motivação do ato de dispensa dos seus empregados. 
    (…)
    Assim sendo, adoto, como razões de decidir, os fundamentos constantes da decisão agravada, a fim de reconhecer como manifestamente inadmissível o recurso de revista e, em consequência, confirmar a decisão ora recorrida. 
    (…)
    Nesse sentido, se o recurso de revista não pode ser conhecido, há de se concluir que não há tese hábil a ser fixada, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica e, portanto, a causa não oferece transcendência (exegese dos arts. 896-A da CLT e 247 do RITST). 
    Assim sendo, considero ausente a transcendência da causa e, em consequência, nego seguimento ao agravo de instrumento, aplicando-se ao caso dos autos o disposto nos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 248 do RITST”. (eDOC 7) 
    Pois bem.
    Não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, impossibilitando a interposição de recurso extraordinário, verifico que inexiste questão constitucional a ser analisada pelo STF, haja vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e tese estabelecida no RE-RG 688.267 (tema 1022), paradigma da repercussão geral, nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. DISPENSA DE SEUS EMPREGADOS ADMITIDOS APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da necessidade de motivação para a dispensa de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por meio de concurso público. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC”. (RE 688.267 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 11.2.2019) (grifei)
    Isso porque, o Tribunal reclamado esclareceu em seu julgado que a reclamada não se trata de empresa pública nem sociedade de economia mista e que a reclamante não foi admitida por concurso público. 
    Assim, não verificada a necessidade de preservação da competência desta Corte ou afronta à autoridade de suas decisões, é inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil estabelece determinação de citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC, é ônus da reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, §4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente